Tribunal: STF
Processo: Rcl 88468
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária (Processo n. 5404189-46.2024.8.09.0051), inobservado a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADI 7.490.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, ajuizou ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que a eliminou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital n. 004/2022, em virtude da aplicação de cláusula de barreira que limitava a 10% (dez por cento) as vagas destinadas a candidatas do sexo feminino.

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a procedência do pedido para determinar a correção da prova de redação da ora beneficiária e, caso aprovada, viabilizar sua respectiva convocação para participar das demais fases do certame, desconsidera o entendimento firmado por esta Suprema Corte no paradigma invocado.

Argumenta que, embora tenha havido a declaração de inconstitucionalidade dos artigos da lei estadual que impunham a reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado para resguardar todas as fases do concurso, uma vez que estas já haviam ocorrido e o resultado do concurso encontrava-se homologado, inclusive com a maioria das nomeações já efetivadas.

Defende que “não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF”.

Alega que “como a parte beneficiária não logrou êxito em todas as fases do certame, não sendo classificada sequer para a segunda fase ao tempo ordinário da seleção, os efeitos da ADI 7490 não a atingem, sob pena de ofensa à decisão do Tribunal”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7.481, 7.488, 7.492, v.g.) em que este Tribunal tem reiterado, a propósito das normas inscritas nos arts. 7º, XXX e 39, § 3º, todos da Constituição Federal, o direito das candidatas mulheres, nos concursos públicos para as corporações militares, de concorrerem à totalidade das vagas oferecidas nos certames, em igualdade de condições com os candidatos homens.

No caso dos autos, alega-se descumprida a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte na ADI 7.490, ao argumento de que o acórdão reclamado autorizou a reabertura de fases anteriormente concluídas do concurso público, oportunizando a correção da prova de redação de candidata excluída do certame pela cláusula de barreira e, igualmente, a respectiva convocação para as demais etapas do concurso, se aprovada na segunda fase.

Sobre a temática, cabe relembrar as diretrizes firmadas no julgamento da ADI 7.490:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015).
2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 
3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 
4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11).
5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.
6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos.
7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos.
8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 
9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023. (ADI 7.490, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, publicado em 19/06/2024) (Grifei) 

O Governador do Estado de Goiás opôs embargos de declaração em face do aludido acórdão, com o fim de que fossem esclarecidos os fundamentos referentes à modulação dos efeitos. Na ocasião, o relator Ministro LUIZ FUX, em seu voto condutor, pronunciou-se nos seguintes termos:

In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido da inconstitucionalidade da literalidade dos dispositivos impugnados e quanto à necessidade de sua interpretação conforme à Constituição, a fim de que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 
Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022.
Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que:
“ (...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.”
Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada. (Grifei)

Por sua vez, o acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE VAGAS EM RAZÃO DE GÊNERO. ILEGALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 7490/GO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. AFASTADA. HONORÁRIOS E CUSTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de remessa necessária e de dupla apelação cível interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer. A sentença reconheceu a ilegalidade da restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital n.º 004/2022 de concurso para o Corpo de Bombeiros Militar, determinando a convocação da Autora para prosseguir nas demais etapas do certame, com base na ADI 7490/GO do STF, pois sua eliminação ocorreu por discriminação de gênero, tendo obtido nota superior a candidatos masculinos classificados. Os recorrentes buscam a reforma da sentença, alegando a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, a observância da modulação de efeitos da ADI 7490/GO que não autorizaria a reabertura de fases, a constitucionalidade da cláusula de barreira e a necessidade de adequação na distribuição dos ônus sucumbenciais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a banca examinadora (Instituto AOCP) possui legitimidade passiva para figurar em demanda que questiona critérios editalícios e atos administrativos do concurso; (ii) definir se a eliminação da candidata em concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar, motivada pela restrição de vagas por gênero, violou os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos, à luz da interpretação conforme a Constituição conferida pelo STF na ADI 7490/GO; (iii) avaliar se a decisão do STF na ADI 7490/GO, ao modular seus efeitos para preservar nomeações anteriores a 14/12/2023, impede o prosseguimento de candidatas que ainda se encontram nas fases do certame, com reabertura de etapas e correção de provas; e (iv) verificar se a condenação solidária dos réus em honorários e a imposição ao Instituto AOCP do pagamento integral das custas processuais, com isenção do Estado, está em consonância com o art. 87 do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca examinadora (Instituto AOCP) é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois pratica atos diretamente relacionados à condução do concurso e à execução das etapas que ensejaram a exclusão da candidata. 
4. O STF, na ADI 7490/GO, declarou inconstitucional a restrição ao ingresso de mulheres em órgãos de segurança pública sem fundamento técnico, interpretando o patamar de 10% (dez por cento) das vagas como reserva mínima para mulheres, sujeitando as demais vagas à ampla concorrência indistintamente. 
5. A modulação de efeitos da ADI 7490/GO preserva nomeações anteriores a 14/12/2023, mas não impede a aplicação imediata e integral do entendimento firmado para concursos ainda em andamento, garantindo o prosseguimento das candidatas que não tiveram sua redação corrigida. 
6. A eliminação da candidata não decorreu de insuficiência de mérito, mas de critério excludente fundado em discriminação de gênero, o que é inconstitucional, devendo-se garantir a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento no certame. 
7. O art. 87 do CPC impõe o rateio das despesas processuais entre os litisconsortes vencidos. A sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais e observou a isenção do Estado quanto à cobrança de custas, sem prejuízo ao Instituto AOCP, que responde pela sua parte como pessoa jurídica de direito privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. A REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
1. A banca examinadora responsável pela condução de concurso público possui legitimidade passiva para demandas que questionam atos administrativos do certame. 
2. A restrição de vagas por gênero em concurso público, sem justificativa técnica, é inconstitucional, conforme a interpretação da ADI 7490/GO do STF, que estabelece o percentual de vagas femininas como reserva mínima e sujeita as demais vagas à ampla concorrência.
3. A modulação de efeitos da ADI 7490/GO não impede a aplicação imediata do entendimento aos concursos em andamento, garantindo o prosseguimento de candidatas eliminadas por critério discriminatório de gênero. 
4. A condenação solidária dos litisconsortes vencidos em honorários e o rateio proporcional das custas processuais estão em consonância com o art. 87 do CPC. (eDoc. 14)

Ao contrário do que alega o Estado de Goiás, não se encontra no paradigma qualquer proibição voltada à reabertura de fases encerradas de concursos públicos para adequação à tese de constitucionalidade firmada na ação direta. Determinou-se, isto sim, a manutenção das nomeações já efetivadas, providência que não colide com a pretensão da ora beneficiária manifestada na origem, que deseja tão somente a correção da prova de redação e, caso aprovada, sua convocação para as etapas seguintes, em observância à igualdade de condições preconizada por esta Corte.

Verifica-se, portanto, que o acórdão reclamado está em conformidade com o pronunciamento desta Suprema Corte, inexistindo afronta à autoridade do decidido nos autos da ADI 7.490.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente